Tribunal: TJES
Processo: 5007389-44.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007389-44.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE FLAVIO BARBOSA DA SILVA

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007389-44.2026.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ FLAVIO BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CALCADA EM GRAVIDADE ABSTRATA (PERÍODO DE CARNAVAL). INIDONEIDADE. PROCESSO ANTERIOR SEM TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 444 STJ. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. RATIFICAÇÃO DE LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante com 12 pinos de cocaína e 10 porções de maconha/
skank
. O juízo de primeiro grau converteu a prisão em preventiva invocando a proximidade do Carnaval e a existência de um processo de furto de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão reside em saber se a fundamentação baseada em eventos sazonais (Carnaval) e em histórico criminal não definitivo configura motivação concreta apta a sustentar o
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige fundamentação baseada em fatos concretos e contemporâneos. Referências a períodos festivos configuram gravidade abstrata, vedada pela jurisprudência do STJ e deste TJES.

4. Conforme a Súmula 444 do STJ, inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a situação do réu, inclusive na análise da cautelaridade, salvo se demonstrada habitualidade criminosa específica e recente, o que não ocorre com um processo de furto isolado de 2022.

5. A quantidade de droga apreendida e a primariedade técnica do agente indicam que a manutenção do cárcere viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.

6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (monitoramento eletrônico e comparecimento em juízo) revelam-se suficientes e adequadas ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para ratificar a liminar e manter a liberdade vinculada às cautelares.
Tese: A fundamentação da prisão preventiva baseada em conjecturas sazonais ou em processos antigos sem condenação transitada em julgado é inidônea para fins de demonstração do periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 312, 313 e 319 do CPP; Art. 93, IX da CF/88.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 209975/MG; TJES, HC 5018193-42.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram as partes acima identificadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 12 de maio de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007389-44.2026.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ FLAVIO BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, busca a impetração o restabelecimento da liberdade do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, alegando carência de fundamentação idônea no decreto prisional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

A Defesa argumenta que a manutenção da custódia configura constrangimento ilegal por dois pilares: primeiro, a utilização de conjecturas sazonais (proximidade do Carnaval) para justificar o
periculum libertatis
; segundo, a utilização de histórico criminal não transitado em julgado por delito de natureza diversa (furto) como prova de periculosidade social. Sustenta que tais fundamentos violam o dever de fundamentação concreta das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) e o princípio da proporcionalidade.

Compulsando os autos, observo que a materialidade e os indícios de autoria repousam no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 08), no Auto de Apreensão (fls. 10) que detalha a posse de 12 (doze) pinos de cocaína, 09 (nove) buchas de maconha e 01 (uma) porção de
skank
e nos depoimentos dos policiais condutores (fls. 06/07).

O magistrado de piso justificou a preventiva afirmando que
"o crime ocorreu às vésperas do Carnaval, período de grande aglomeração e incremento do tráfico"
, além de mencionar que o réu
"já responde a processo por furto em 2022"
.

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige a demonstração de fatos novos, contemporâneos e concretos que indiquem o risco à ordem pública, instrução ou aplicação da lei penal (art. 312, CPP). A fundamentação baseada em "período festivo" é, por definição, uma gravidade abstrata e conjetural. Não se prende alguém pelo que pode acontecer na sociedade em datas festivas, mas pelo que o indivíduo fez ou demonstra pretender fazer.

Ademais, sob a ótica do princípio da homogeneidade, manter um réu tecnicamente primário em regime fechado preventivo por quantidade de droga que dificilmente ensejará regime fechado em eventual condenação, revela-se medida desproporcional.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a fundamentação genérica, lastreada em conjecturas sobre a gravidade do crime ou eventos sazonais, não autoriza a segregação cautelar.

"A prisão preventiva constitui medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada em dados concretos dos autos que demonstrem a sua efetiva necessidade. Fundamentações vagas, baseadas na gravidade abstrata do delito ou em suposições sobre a ordem pública, sem indicação de elementos reais de periculosidade, configuram constrangimento ilegal." (STJ, AgRg no RHC 209975/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2024).

No caso vertente, a motivação "Carnaval" é o arquétipo da fundamentação inidônea por ausência de contemporaneidade e vinculação direta com a conduta do agente. Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE. PRIMARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA. 1. A quantidade de entorpecentes que não se revela exorbitante (25g de haxixe), aliada à primariedade do agente, autoriza a substituição da prisão por cautelares alternativas." (TJES, HC 5018193-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, julgado em 2024).

No caso em apreço, a subsunção à
ratio decidendi
deste Tribunal é direta. A apreensão de 12 (doze) pinos de cocaína e 10 (dez) porções de ervas, desacompanhada de qualquer indicativo de organização criminosa ou de periculosidade exacerbada do agente, amolda-se perfeitamente à hipótese de suficiência das medidas cautelares alternativas. A manutenção da custódia antecipada, nestes termos, revelaria nítida desproporcionalidade frente ao desfecho meritório provável da ação penal.

A tese de que processos em curso (como o furto de 2022 citado pelo juízo
a quo
) servem como âncora para a preventiva deve ser vista com cautela sistêmica. Permitir que uma acusação de crime sem violência ou grave ameaça, ocorrida há 4 anos e sem trânsito em julgado, sirva para manter o cárcere atual por tráfico de pequena monta, criaria um incentivo perverso ao "Direito Penal do Autor" em detrimento do "Direito Penal do Fato". Viola-se a Súmula 444 do STJ e a lógica da presunção de inocência.

A liberdade monitorada, já implementada por força da liminar, mostra-se plenamente suficiente para resguardar a ordem pública sem o ônus da custódia antecipada desproporcional, garantindo a eficácia do processo sem malferir direitos fundamentais.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da ordem e, no mérito,
CONCEDO DEFINITIVAMENTE A SEGURANÇA
, para ratificar a liminar anteriormente deferida, mantendo o paciente em liberdade mediante o cumprimento das medidas cautelares fixadas no ID 19544975.

É como voto.

03

Vitória/ES, 12 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.